Tribunal: TJDFT
Processo: 0001985-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001985-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA DESPACHO No ID: 39352890 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. Intime-se o causídico para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 17 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador